Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726564-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 15:53:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador